Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS DURANTE TODO O PERÍODO. ÔNUS DO SEGURADO.

1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.

2. Considera-se fundamentada a sentença que aprecia a prova dos autos e indica as razões da formação de seu convencimento.

3. A aposentadoria especial do servidor exposto a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física está subordinada à prova da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

4. O servidor deve provar o preenchimento dos requisitos legais. O enquadramento pelo simples fato de pertencer a determinada categoria profissional é insuficiente para contagem de tempo especial.

5. Apelação desprovida.